Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0706053-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: FREE SHOP COMERCIO E UTILIDADES DO LAR LTDA, EMAID MASOUD NIMER YUSUF ALI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., contra a decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, a fim de se localizar imóveis irregulares em nome da executada, passíveis de penhora. Em apertada síntese, o recorrente sustenta que a jurisprudência deste Tribunal admite o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, quando esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, sendo esse o caso dos autos, visto que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens via BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, SNIPER, bem como pesquisas extrajudiciais, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal, já tendo, inclusive, o processo sido suspenso. Nesses termos, pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, bem como pelo deferimento da liminar para determinar a expedição de ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ-DF), a fim de que seja informado se os agravados possuem imóveis que ainda estejam em via de regularização e que constem cadastrados em seus nomes junto a essa Secretaria. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória pugnada. Preparo recolhido (ID. 55912287). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, a uma análise perfunctória, a vislumbro. Isso porque, na origem, o processo versa sobre ação de execução de título extrajudicial na qual as partes entabularam acordo que posteriormente foi descumprido, remanescendo parte da dívida. Foram empreendidas diversas diligências no intuito de localizar bens dos executados passíveis de contrição (consulta aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SISBAJUD, SNIPER, bem como pesquisas extrajudiciais, junto aos cartórios de registro de imóveis do Distrito Federal), todas sem êxito. Dessa forma, o banco agravante requereu ao Juízo de origem que fosse oficiado à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), com o objetivo de verificar a existência de imóveis irregulares vinculados à agravada, com o intuito de dar efetivo cumprimento à sentença, garantindo, assim, a satisfação de seu crédito. Embora seja ônus do exequente diligenciar para encontrar bens do devedor para o cumprimento da obrigação, não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional bem como do dever de cooperação, erigidos como princípios norteadores do Código de Processo Civil. Nesse sentido, disciplina o art. 6° do CPC que: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Portanto, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Quanto à possibilidade de o judiciário expedir ofício para a Secretaria de Fazenda do Distrito Federal (SEFAZ/DF), no intuito de localizar imóveis irregulares do devedor, observo que esta eg. Turma Cível se posiciona pela possibilidade de cooperação judicial, quando esgotadas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC. 2. Tendo o agravante envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é plausível a expedição de ofício à SEFAZ, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo acrescido)”. Portanto, há probabilidade do direito do banco agravante, sobretudo em razão dos diversos esforços infrutíferos empreendidos pelo credor no intuito de localizar bens dos executados. Nesse quadro, haja vista a relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora, consistente na possibilidade de arquivamento dos autos, deve ser concedido o efeito suspensivo pugnado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, na forma do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar ao juízo de origem que expeça ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, solicitando informações a respeito de imóveis passíveis de penhora, em nome da agravada. Dispenso informações. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se a parte no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J